Tribunal: TJES
Processo: 5001274-38.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-38.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SANDRA MARIA DALLA SAADI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. ALEGADA CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a anulação de sentença que extinguiu execução fiscal de ofício. A embargante sustenta que o julgado é contraditório ao aplicar o Tema 1.184 do STF sem requerimento do ente municipal e que houve vício de fundamentação por não demonstrar o ajuste fático ao precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou deficiência de fundamentação ao aplicar, de ofício, o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral; e (ii) determinar se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir o mérito da decisão e para fins de prequestionamento numérico de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os tribunais devem aplicar precedentes de observância obrigatória, inclusive de ofício, em razão do dever de uniformização e estabilização da jurisprudência previsto no art. 927 do CPC.

O efeito devolutivo amplo do recurso permite ao Tribunal o exame de toda a matéria jurídica correlata, não ficando a aplicação do Tema 1.184 do STF adstrita a prévio requerimento da Fazenda Pública no âmbito recursal.

A nulidade da sentença de extinção decorre da falta de contraditório, sendo indispensável oportunizar ao exequente a manifestação sobre o cumprimento de providências extrajudiciais ou sobre a eficiência da medida antes da extinção do feito.

Inexiste violação ao princípio da não surpresa quando a parte possui oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos jurídicos da demanda em sede de contrarrazões recursais.

O julgado que identifica os fundamentos determinantes do precedente e demonstra sua aplicação ao caso concreto cumpre o dever de fundamentação, não se enquadrando na vedação do art. 489, § 1º, V, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando o inconformismo mera tentativa de reforma da decisão por via imprópria.

O prequestionamento para acesso às instâncias extraordinárias é satisfeito com o debate da questão jurídica (prequestionamento implícito), sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação de precedentes vinculantes do STF pode ser realizada de ofício pelos Tribunais em sede recursal. 2. É nula a sentença que extingue execução fiscal com base no Tema 1.184/STF sem prévia intimação do ente público para o exercício do contraditório. 3. Os embargos de declaração são incabíveis para a mera rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, interpostos por
SANDRA MARIA DALLA SAADI
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 16685646), que, nos autos da execução fiscal ajuizada em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva do feito executivo e determinou o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em suma, que:

(i)
o v. acórdão padece de contradição ao aplicar o Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois a suspensão do processo para adoção de medidas administrativas deve ocorrer apenas mediante requerimento do ente federado, conforme o item 3 da referida tese vinculante;
(ii)
não houve pedido formulado pela municipalidade que autorizasse a incidência do dispositivo citado, sendo incabível a atuação de ofício pelo magistrado nesse ponto específico; e que
(iii)
houve violação ao artigo 489, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o julgado se limitou a invocar o precedente sem demonstrar o ajuste fático quanto à necessidade de pedido da Fazenda Pública.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre a alegada contradição, impõe-se destacar que a aplicação dos precedentes de observância obrigatória, como os fixados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, deve ser realizada inclusive de ofício pelos tribunais, por força do que dispõe o artigo 927 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a tese de que a aplicação do Tema 1.184 dependeria de provocação da Fazenda Pública não subsiste, uma vez que o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação permite ao Tribunal o exame de toda a matéria jurídica relacionada ao feito, incluindo o enquadramento em precedentes vinculantes. Ademais, o v. acórdão fundamentou concretamente que a nulidade da sentença decorreu justamente da inobservância do contraditório. É nulo o provimento jurisdicional que extingue a execução fiscal sem oportunizar ao exequente a manifestação sobre o cumprimento das providências extrajudiciais — tentativa de conciliação e protesto do título — ou a demonstração de sua eventual inadequação por critério de eficiência.

Quanto à alegada violação ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, o acórdão embargado foi enfático ao assinalar que tal vício inexiste quando a parte é devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, momento em que pode se manifestar sobre todos os fundamentos jurídicos da demanda. Outrossim, não se verifica a alegada deficiência de fundamentação prevista no artigo 489, § 1º, inciso V, do CPC. O julgado identificou os fundamentos determinantes do precedente e demonstrou sua aplicação ao caso concreto, concluindo que a extinção prematura do feito, sem o prévio diálogo processual com o ente público, contraria a sistemática estabelecida pela Corte Constitucional.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, impõe-se destacar que o magistrado não está obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que a decisão fundamente de forma clara e suficiente a razão de seu convencimento sobre a matéria controvertida. A exigência de prequestionamento para fins de acesso às instâncias extraordinárias é satisfeita com o debate da questão jurídica em si, prescindindo da citação numérica de artigos de lei, conforme a consolidada teoria do prequestionamento implícito.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.